Tribunal: STF
Processo: HC 53829
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO (COD. PENAL, ARTIGO 121, C.C. ART.
12, II). PRONUNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DO
JULGAMENTO. INOCORRENCIA. II. SE AS FALTAS EM AS QUAIS SE FUNDOU O
PEDIDO NÃO SE VERIFICARAM, DESCABE O WRIT, QUE SÓ NELAS SE ESTEIOU.
III. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.